Tribunal: TJMT
Processo: 1025738-53.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025738-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), CECILIA SAVARIS COZER - CPF: 495.792.231-49 (EMBARGADO), EUNICE COZER - CPF: 451.866.691-72 (EMBARGADO), ELENICE COZER TARTAS - CPF: 523.154.441-87 (EMBARGADO), EDENICE COZER DE MELO - CPF: 535.066.691-68 (EMBARGADO), ELENI COZER - CPF: 836.265.731-68 (EMBARGADO), ADELIO COZER - CPF: 809.501.751-53 (EMBARGADO), ADELAR COZER - CPF: 861.901.641-53 (EMBARGADO), AGROPECUARIA AGUAS CRISTALINAS LTDA - CNPJ: 12.832.485/0001-69 (EMBARGANTE), ALOYSIO LERNER - CPF: 278.982.029-53 (EMBARGANTE), NOELY MORAES ARAUJO - CPF: 436.020.531-72 (EMBARGANTE), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), ADELAR COZER - CPF: 861.901.641-53 (EMBARGANTE), ADELIO COZER - CPF: 809.501.751-53 (EMBARGANTE), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), CECILIA SAVARIS COZER - CPF: 495.792.231-49 (EMBARGANTE), EDENICE COZER DE MELO - CPF: 535.066.691-68 (EMBARGANTE), ELENI COZER - CPF: 836.265.731-68 (EMBARGANTE), ELENICE COZER TARTAS - CPF: 523.154.441-87 (EMBARGANTE), EUNICE COZER - CPF: 451.866.691-72 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA AGUAS CRISTALINAS LTDA - CNPJ: 12.832.485/0001-69 (EMBARGADO), ALOYSIO LERNER - CPF: 278.982.029-53 (EMBARGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), NOELY MORAES ARAUJO - CPF: 436.020.531-72 (EMBARGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INALTERABILIDADE DO JULGADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos com o objetivo de corrigir erro material no dispositivo do acórdão, que consignou equivocadamente a expressão "dou provimento", quando o correto seria "nego provimento".

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado e, sendo o caso, determinar sua correção, sem modificação do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

Conforme o art. 1.022, inc. III, do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material. Reconhecida a impropriedade textual no dispositivo do acórdão, sendo necessário ajustá-lo para refletir corretamente o decidido. Correção realizada sem qualquer alteração no mérito ou no resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos em parte para corrigir erro material, sem modificação do julgado.

Tese de julgamento
: “A correção de erro material por meio de embargos de declaração não implica alteração do resultado do julgamento, desde que mantida a essência do decidido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no ARE 874.783, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 24.11.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Agropecuária Aguas Cristalinas e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão possui erro material no dispositivo do acordão.

Os embargados não apresentaram manifestação (id. 237821157).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[...]”
(negritei)

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se a ocorrência de equívoco material no acórdão, razão pela qual deve ser retificado o seguinte trecho,
verbis
:

“Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO”
.

Diante disso, reconheço o erro material existente e altero o acordão para constar:

“Posto isso, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.”

Posto isso,
ACOLHO
os embargos declaratórios apenas para corrigir o erro material destacado, contudo, sem alterar o julgado.

Cuiabá, 25 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024